Tribunal: TJDFT
Processo: 0734052-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer à parte autora o transporte de ida e volta de sua residência (QR 615, conjunto 5, casa 04 – Samambaia) até a CLÍNICA MSF (QS 612, conjunto E, lote 01 – Samambaia), nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise (terças, quintas e sábados das 11h00 às 15h30min).
2. O recorrente alega, em síntese, que a discussão em questão é sobre assistência social e não sobre à saúde. Argumenta que o tipo de serviço pleiteado nos autos não se enquadra no rótulo "saúde" e a SES/DF o tem prestado por mera liberalidade. Afirma que as viaturas que prestam este serviço já estão saturadas, havendo uma demanda reprimida. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe ressaltar que o autor é pessoa idosa, 73 anos de idade, e portadora de doença renal crônica classe 5 dialitica, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 28312565), carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida.
4. Conforme o conjunto probatório dos autos, frise-se, o requerente é portador de doença renal em estágio final e apresenta risco elevado de complicações durante a diálise, tais como hipertensão e quedas (ID 28312565). Assim, diante do risco de quedas, da idade e da gravidade da situação do autor, o paciente não dispõe de condições físicas para realizar o trajeto entre casa e hospital sozinho, razão pela qual o recorrido não consegue fazer o uso de transporte público.
5. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
7. Portanto, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, sob pena de risco de morte, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados pelo recorrido.
8. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado se se assegurar os meios adequados para que a parte recorrida se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, a sentença de origem não merece qualquer reparo.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, por serem incabíveis na espécie.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.